Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0705393-38.2020.8.07.0018 Apelante MARCKAN KENNEDY FERNANDES SOUZA Apelado COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Reconhecida pela Justiça do Trabalho a sua incompetência para apreciar o feito e determinada a remessa dos autos à Justiça Comum do Distrito Federal, bem como ratificados os atos decisórios pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, determino a intimação das partes quanto à subida dos autos a esta eg. 7a Turma Cível, bem como a intimação do Apelante para, no prazo de dez dias, informar se persiste o seu interesse recursal nos presentes autos. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator